Tribunal: TJPA
Processo: 0815215-16.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9517 - Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815215-16.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: FUNDACAO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL

AGRAVADO: JOAO CARLOS MORAES CONTENTE, JOAQUIM ALFREDO DANIEL PINHEIRO, ANGELICE JEANE LOBATO PARAENSE, ELAINE REGINA REIS MOUSINHO COELHO, MARIA DE FATIMA DOS SANTOS GOMES, PAULO AFONSO SILVA BARBOSA, PEDRO PAULO MIRANDA VASCONCELOS, SERGIO DOS SANTOS CAMPISTA, JORGE RUFFEIL SALGADO DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2024: _____/DEZEMBRO/2024.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0815215-16.2023.8.14.0000
.

COMARCA: BELÉM / PA.

EMBARGANTE(S):
FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL
.

ADVOGADO(A)(S):
JOÃO ANDRÉ SALES RODRIGUES (OAB/PE 19.186).

EMBARGADO(A)(S):

JOÃO CARLOS MORAES CONTENTE.

JOAQUIM ALFREDO DANIEL PINHEIRO.

ELAINE REGINA REIS MOUSINHO COELHO.

PEDRO PAULO MIRANDA DE VASCONCELOS.

SERGIO DOS SANTOS CAMPISTA.

JORGE RUFFEIL SALGADO DOS SANTOS.

ADVOGADO(A)(S):

IRANI DE FATIMA TEIXEIRA CONTENTE (OAB/PA 5.108).

EMBARGADO(A)(S):

PAULO AFONSO SILVA BARBOSA.

MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS GOMES.

ADVOGADO(A)(S):

RODRIGO BARROS DE MORAES (OAB/PA 19.841).

EMBARGADO(A)(S):

ANGELICE JEANE LOBATO PARAENSE.

ADVOGADO(A)(S):

ANA CAROLINA LOBATO PARAENSE (OAB/PA nº. 28.544).

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. ART. 509 DO CPC. DESNECESSIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.
Caso concreto
: Embargos de declaração contra acórdão que manteve a decisão que converteu o bloqueio on-line em penhora e determinou a transferência de valores para subconta judicial.

2.
Questão discutida
: Suposta contradição no acórdão quanto ao não reconhecimento da necessidade de liquidação por arbitramento.

3.
Razões de decidir:
a) O acórdão objeto de cumprimento de sentença, embora faça referência ao termo ‘liquidação de sentença’, não contém comando expresso de necessidade de liquidação por arbitramento para fins de definição do montante devido, não se aplicando a norma do art. 509 do CPC; b) Os parâmetros de condenação restaram precisamente estabelecidos do título executivo. O acórdão objeto do cumprimento não estabeleceu a necessidade de liquidação por arbitramento, daí porque se admite no caso concreto a liquidação por meros cálculos aritméticos, na forma do art. 509, §2º, do CPC.

4.
Dispositivo
: Embargos de declaração conhecidos e rejeitados
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento, e
REJEITAR
, para
manter in totum os termos do acórdão vergastada,

nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 44ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dezesseis (16) dias do mês de dezembro (12) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO -
N.º 0815215-16.2023.8.14.0000
.

COMARCA: BELÉM / PA.

EMBARGANTE(S):
FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL
.

ADVOGADO(A)(S):

JOÃO ANDRÉ SALES RODRIGUES (OAB/PE 19.186).

EMBARGADO(A)(S):

JOÃO CARLOS MORAES CONTENTE.

JOAQUIM ALFREDO DANIEL PINHEIRO.

ELAINE REGINA REIS MOUSINHO COELHO.

PEDRO PAULO MIRANDA DE VASCONCELOS.

SERGIO DOS SANTOS CAMPISTA.

JORGE RUFFEIL SALGADO DOS SANTOS.

ADVOGADO(A)(S):

IRANI DE FATIMA TEIXEIRA CONTENTE (OAB/PA 5.108).

EMBARGADO(A)(S):

PAULO AFONSO SILVA BARBOSA.

MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS GOMES.

ADVOGADO(A)(S):

RODRIGO BARROS DE MORAES (OAB/PA 19.841).

EMBARGADO(A)(S):

ANGELICE JEANE LOBATO PARAENSE.

ADVOGADO(A)(S):

ANA CAROLINA LOBATO PARAENSE (OAB/PA nº. 28.544).

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, com efeitos modificativos, EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO
opostos por
FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL,
em face do Acórdão de Id. 19955226, desta 1ª Turma de Direito Privado, que conheceu em parte do agravo e lhe negou provimento,
para manter integralmente os termos da decisão de primeiro grau que converteu o bloqueio eletrônico em penhora e determinou a transferência dos valores bloqueados para subconta judicial.

Nas
razões dos aclaratórios

(Id. 20156694)
alega-se, em suma, a configuração de contradição no acórdão embargado, em relação ao disposto no art. 509 do CPC. Afirma o embargante que condenação espelhada no acórdão objeto do cumprimento de sentença depende de liquidação, conforme expressamente consignado no dispositivo deste. Assinala que a falta de observância da prévia liquidação ofende a coisa julgada, pois o acórdão executado não dispensa a liquidação por arbitramento, e que quantia executada necessitaria de perícia atuarial.

Em manifestação (Id. 20568646), os embargados pleiteiam a rejeição dos embargos de declaração.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA., 19 de novembro de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. ART. 509 DO CPC. DESNECESSIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.

Caso concreto
: Embargos de declaração contra acórdão que manteve a decisão que converteu o bloqueio on-line em penhora e determinou a transferência de valores para subconta judicial.

2.

Questão discutida
: Suposta contradição no acórdão quanto ao não reconhecimento da necessidade de liquidação por arbitramento.

3.

Razões de decidir:
a) O acórdão objeto de cumprimento de sentença, embora faça referência ao termo ‘liquidação de sentença’, não contém comando expresso de necessidade de liquidação por arbitramento para fins de definição do montante devido, não se aplicando a norma do art. 509 do CPC; b) Os parâmetros de condenação restaram precisamente estabelecidos do título executivo. O acórdão objeto do cumprimento não estabeleceu a necessidade de liquidação por arbitramento, daí porque se admite no caso concreto a liquidação por meros cálculos aritméticos, na forma do art. 509, §2º, do CPC.

4.

Dispositivo
: Embargos de declaração conhecidos e rejeitados
.

Atendidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração

Conforme relatado, a embargante afirma que o acórdão guerreado padece de contradição em relação à aplicação, na hipótese dos autos, da regra do art. 509 do CPC, porquanto considerou ser desnecessária a fase de liquidação por arbitramento a despeito de haver tal determinação no acórdão objeto de cumprimento de sentença.

Em relação a tais alegações, não se constata qualquer contradição interna da fundamentação do acordão embargado, o qual expressamente reconheceu a desnecessidade de liquidação por arbitramento, bem como assinalou que o título executivo judicial que embasa o cumprimento de sentença não determinou tal liquidação por arbitramento.

Com efeito, restou consignado no voto condutor:

“[...]

cinge-se a controvérsia em definir se o título judicial objeto do cumprimento de sentença necessita ser submetido à liquidação por arbitramento.

No caso em apreço, o cumprimento de sentença tem por objeto o Acórdão nº. 175.658, oriundo desta 1ª Turma de Direito Privado, lavrado pela e. Desa. Maria do Céo Coutinho, que em seu dispositivo estabeleceu:

‘À vista do exposto, acolhendo a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela TNL PCS S/A. (Amazônia Celular S/A.), julgo extinto o feito, sem a resolução de mérito apenas em relação ela. Ademais, CONHEÇO do recurso interposto por FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL, e dou-lhe PARCIAL PROVIMENTO, para reformar a sentença de origem, tão somente em relação às verbas sucumbenciais, nos termos da fundamentação. Via de consequência, CONHEÇO do recurso interposto por JOÃO CARLOS MORAES CONTENTE E OUTROS, e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para deferir a assistência judiciária gratuita,
mantendo, quanto ao mais, a sentença objurgada, por seus próprios fundamentos, devendo ser apurado o valor devido por ocasião da liquidação de sentença, levando-se em conta os valores eventualmente já pagos, acrescidos de correção monetária pelo INPC e juros incidentes sobre o saldo, segundo a inteligência do art. 1.062 do Código Civil de 1916, devidos a partir da citação, à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês até o dia 10/01/2003 e, a partir de 11/01/2003, data da vigência do novo Código Civil, 1% (um por cento) ao mês, nos termos do seu art. 406.’

A necessidade de adoção da liquidação por arbitramento está disciplinada no inciso I, do art. 509 do CPC. Grosso modo, será cabível tal procedimento quando houver determinação expressa na sentença, for convencionado pelas partes ou por força da própria natureza da obrigação subjacente ao título judicial.

Analisando a transcrição acima, não considero que o dispositivo do acórdão tenha determinado a obrigatoriedade de
liquidação por arbitramento
do crédito dos exequentes.

Ao manter a condenação da agravante ao pagamento das diferenças de correção monetária sobre a reserva de poupança, embora conste referência ao termo ‘liquidação de sentença’,
não há comando expresso de necessidade de liquidação por arbitramento para fins de definição do montante devido.

Ademais, pela
leitura integral do referido acórdão, é possível reconhecer nitidamente os fundamentos que determinaram a fixação de índice para correção monetária das contribuições vertidas e que ensejaram a condenação ao pagamento das diferenças sobre os resgates obtidos pelos autores por ocasião da saída do plano de previdência complementar. Os parâmetros de condenação restaram precisamente estabelecidos do título executivo. Em resumo, o acórdão objeto do cumprimento não estabeleceu a necessidade de liquidação por arbitramento, daí porque se admite no caso concreto a liquidação por meros cálculos aritméticos, na forma do art. 509, §2º, do CPC.

Noutro ponto, tratava-se de demanda que pretendeu revisão de valores resultantes de previdência complementar, e não desconheço que a Segunda Seção do STJ, ao julgar o REsp nº. 1.345.326/RS, consolidou o entendimento de que ‘deve ser feita perícia técnica nas demandas que envolvam a revisão de pagamento de benefício previdenciário complementar com a aplicação de critérios de cálculo diversos dos estabelecidos no plano de contribuição, em virtude de ser necessário verificar a influência dos novos valores no equilíbrio financeiro e atuarial da entidade de previdência privada.’

Contudo, o entendimento acerca da imperatividade da perícia atuarial se restringe aos processos em fase de conhecimento, não se aplicando em cumprimento de sentença, como no caso concreto. É a própria jurisprudência do STJ que, relativizando a obrigatoriedade da prova técnica, indica inexistir necessidade de perícia atuarial na fase de cumprimento de sentença, sendo inaplicável a orientação do REsp nº. 1.345.326/RS. Ilustram esse entendimento jurisprudencial os julgados da terceira e quarta turmas do STJ:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC.
PREVIDÊNCIA PRIVADA. RESGATE DA RESERVA MATEMÁTICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA ATUARIAL. DESNECESSIDADE
. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. DECISÃO RECORRIDA EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. SÚMULAS NºS 7 E 83, AMBAS DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. REITERAÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. INTUITO PROTELATÓRIO. DECISÃO BASEADA EM FATOS. DIVERGÊNCIA INTERPRETATIVA NÃO EVIDENCIADA. MULTA MANTIDA. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO NCPC. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. O presente agravo interno foi interposto contra decisão publicada na vigência do NCPC, razão pela qual devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista, nos termos do Enunciado nº 3 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. Na hipótese em que se discute a necessidade da produção da prova pericial para aferir os valores devidos em virtude de decisão transitada em julgado, não se aplica o entendimento firmado pela Segunda Seção do STJ no julgamento do REsp nº 1.345.326/RS, que se refere à imprescindibilidade da realização de perícia atuarial em processo de conhecimento (AgRg no AREsp nº 278.837/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, DJe 29/6/2015). Aplicação da Súmula nº 83 do STJ. 3.
Para infirmar a conclusão a que chegou o Tribunal de origem em relação à desnecessidade de produção de perícia atuarial para a liquidação da sentença, seria necessário o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, soberanamente delineados pelas instâncias ordinárias, o que é defeso nesta fase recursal, a teor da Súmula nº 7 desta Corte. 4. Esta Corte orienta que a reiteração de argumentos já repelidos de forma clara e coerente destoa dos deveres de lealdade e cooperação que norteiam o processo e determina, consoante a sedimentada orientação jurisprudencial desta Corte, a imposição da multa prevista no art. 538, parágrafo único, do Código de Processo Civil (EDcl no AgRg no AREsp 147.183/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 26/9/2013). 5. Em virtude do não provimento do presente recurso, e da anterior advertência em relação à incidência do NCPC, incide ao caso a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do NCPC, no percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5º daquele artigo de lei. 6. Agravo interno não provido, com imposição de multa.

(AgInt no AREsp n. 950.709/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 22/8/2017, DJe de 4/9/2017.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PREVIDÊNCIA PRIVADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO. PERÍCIA ATUARIAL. DESNECESSIDADE.
CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DES PROVIDO.

1. Conforme entendimento desta Corte Superior, na fase de cumprimento de sentença, é prescindível a perícia atuarial para o cálculo dos valores devidos relativos a benefício previdenciário em razão de a referida apuração estar adstrita às determinações da decisão transitada em julgado. Inaplicabilidade do entendimento firmado pela Segunda Seção do STJ no julgamento do REsp 1.345.326/RS, relativo à necessidade de perícia atuarial em processo de conhecimento. Precedentes.
2. O eg. Tribunal de origem reconheceu a desnecessidade de realização de perícia atuarial, confirmando a suficiência de perícia contábil, pois todos os parâmetros para a liquidação de sentença foram fixados na fase de conhecimento. 3. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 1.845.117/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 14/3/2023.)

Desta feita, considerando que já iniciada a fase executiva com cumprimento de sentença, torna-se desnecessária a realização de perícia atuarial no caso dos autos. Além disso, destaco que foi efetuada perícia contábil na fase de conhecimento, a qual revelou a defasagem do valor resgatado ante a não correção monetária devida, o que demonstra ainda mais a dispensa da perícia atuarial, conforme julgado do STJ (AgRg no REsp n. 1.481.434/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 18/11/2014, DJe de 26/11/2014.)

[...]”
destaquei

Se depreende, portanto, que a decisão colegiada explicitou perfeitamente a desnecessidade de liquidação por arbitramento na hipótese do caso concreto, tanto em razão da fixação de parâmetros da condenação no acórdão objeto de execução, quanto em razão da inexistência de comando expresso de liquidação por arbitramento no acórdão objeto do cumprimento, daí porque não se verifica qualquer ofensa ao art. 509 do CPC, tampouco violação da coisa julgada.

Como se vê, os declaratórios, na hipótese dos autos, possuem nítida função de rediscutir o acórdão guerreado, buscando por via inadequada a prevalência do argumento defendido e não apenas a correção de eventuais vícios previstos no art. 1.022, do CPC.

ASSIM,
considerando inexistir qualquer forma contradição na decisão guerreada, na forma do art. 1.022 do CPC/2015,
CONHEÇO
e
REJEITO
os Embargos de Declaração, mantendo integralmente os termos do acórdão proferido.

É como voto.

Belém/PA., 16 de dezembro de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 17/12/2024